Tribunal: TJDFT
Processo: 0728184-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do recurso principal.
II. O interesse recursal do demandante consiste na análise da existência (ou não) do direito subjetivo de matrícula, de menor impúbere, em creche da rede pública de ensino próxima à residência de sua representante legal, de forma imediata.
III. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade (Constituição Federal, art. 208, inciso IV e art. 227 c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 53, inciso V e art. 54, inciso IV).
IV. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (tema 548), foram firmadas as seguintes teses: A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.
V. Nesse quadro, a considerar o efeito vinculante da tese fixada (Código de Processo Civil, art. 1.035, § 11), constata-se o direito subjetivo do autor de acesso à educação básica, sem configurar ofensa aos princípios da legalidade, separação dos poderes e igualdade, tampouco prejuízo à tramitação da Ação Civil Pública n. 61.425/93.
VI. No caso concreto é imperiosa a transferência da vaga do recorrente para creche localizada próxima ao seu endereço residencial (Ceilândia sul/DF), a fim de que a criança possa ali permanecer e usufruir adequadamente das suas facilidades, em prol do princípio da efetividade da prestação jurisdicional e do dever de cooperação com as famílias.
VII. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.